Tribunal: STF
Processo: PSV 13 ED
Classe: PSV
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA 



    Embargos de declaração na proposta de cancelamento da Súmula Vinculante nº 11. Alegação de omissão no julgado. Aspectos relevantes não abordados. Omissões não constatadas. Reiteração da argumentação inicial. Intuito de reforma da decisão embargada. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Pretensão de rediscussão do julgado. Embargos de declaração rejeitados.



    1. No caso em apreço, o embargante reitera argumentação constante da inicial no intuito de ver reformada a decisão. Está-se diante de simples e notório inconformismo com o resultado do julgamento, e não de omissão que justifique a integração e/ou a modificação do julgado para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    2. Consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante” (ARE nº 1049542/RJ-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/12/17).



    3. Não se pode olvidar, outrossim, que há omissão judicial a ser sanada pela via dos aclaratórios quando um dos pedidos formulados não é apreciado, ou quando não se examina alguma questão ou fundamento que teria aptidão para influenciar a formação da convicção. No entanto, como amplamente demonstrado, não é disso que se cuida no caso concreto.



    4. Inexistente o vício apontado, portanto, não há como acolher os presentes embargos, sobretudo ante a constatação de que se está diante de inconformismo com o teor da súmula vinculante combatida, sem acréscimo de fato ou argumento jurídico novo hábil a ensejar a revisitação da matéria.



    5. Embargos de declaração rejeitados.